Tribunal: TJDFT
Processo: 0707451-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Improbidade administrativa – Prescrição não consumada – Legitimidade passiva ad causam aferida com base na teoria da asserção – Indícios de materialidade e autoria suficientes para o recebimento da inicial, fase em que prepondera o princípio in dubio pro societate.